Tribunal: TJBA
Processo: 8003216-62.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003216-62.2021.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): CAIO MOURA LOMANTO APELADO: AUREA SAMPAIO DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. FACULDADE EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULAS 17 DO TJBA E 452 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução fiscal é a via adequada para a cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, não se exigindo que o valor do débito ultrapasse determinado patamar econômico para configuração do interesse de agir. 2. A extinção de ofício da execução fiscal por juízo de conveniência baseado no suposto custo da cobrança judicial viola o princípio da legalidade e a indisponibilidade do crédito tributário. 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 452) e do TJBA (Súmula 17) reconhece que a propositura de execução fiscal de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedado ao Judiciário extinguir tais ações por ausência de interesse de agir. 4. Sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito deve ser cassada para garantir o prosseguimento regular do feito. Apelação conhecida e provida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8003216-62.2021.8.05.0006, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE AMARGOSA, e apelada, AUREA SAMPAIO DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25